Tribunal: TJMT
Processo: 1049000-29.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049000-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAYSE ROMUALDO GOMES - CPF: 002.556.112-00 (RECORRENTE), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DA TRADIÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE PERSONALÍSSIMA PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência ajuizada em face do DETRAN/MT, na qual se buscava a anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, a exclusão de pontuação vinculada a veículo alienado e a desvinculação administrativa da antiga proprietária em relação à motocicleta Honda Biz 125 ES, placa KAO5022. A recorrente sustenta que a alienação do veículo foi reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, sendo indevida sua responsabilização por infrações praticadas após a tradição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN/MT impede o reconhecimento judicial da alienação do veículo e a exclusão da responsabilidade da antiga proprietária pelas infrações posteriores; e (ii) estabelecer se a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir pode ser imposta a quem não praticou as infrações que lhe deram origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida nos autos nº 1013273-06.2020.8.11.0015 reconhece expressamente a celebração do contrato de compra e venda da motocicleta e determina a transferência do veículo à adquirente, constituindo prova robusta da alienação e da tradição do bem.

A recorrente demonstra que deixou de exercer posse ou qualquer ingerência sobre o veículo desde a alienação ocorrida em 2016, circunstância corroborada pelo ajuizamento de ação judicial destinada à regularização da transferência e ao ressarcimento de débitos suportados indevidamente.

A ausência de comunicação da venda prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro configura irregularidade administrativa, mas não possui aptidão para transformar o antigo proprietário em responsável pelas infrações praticadas por terceiro quando a alienação e a tradição do bem são comprovadas por outros meios idôneos.

A penalidade de suspensão do direito de dirigir possui natureza personalíssima e deve recair exclusivamente sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional.

O formalismo registral não prevalece sobre a realidade fática demonstrada judicialmente, sobretudo quando a manutenção da penalidade viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e responsabilidade subjetiva.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a comprovação judicial da alienação do veículo e afasta a responsabilização do antigo proprietário por infrações praticadas após a tradição do bem, ainda que ausente a comunicação administrativa da venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de comunicação de venda ao DETRAN não impede o reconhecimento judicial da alienação do veículo quando comprovadas a tradição do bem e a transferência da posse ao adquirente.

A responsabilidade pelas infrações de trânsito possui natureza personalíssima e deve recair sobre o efetivo condutor ou possuidor do veículo à época da infração.

A permanência do registro do veículo em nome do antigo proprietário não autoriza a imposição de penalidades administrativas dissociadas da realidade fática demonstrada nos autos.

A prova judicial da alienação do veículo afasta a legitimidade da suspensão do direito de dirigir fundada em infrações praticadas após a tradição do bem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV. CTB, arts. 22, II, 134 e 257, §7º. CC, arts. 1.226 e 1.267. Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1015152-17.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. 13.03.2026; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1053420-43.2025.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. 13.03.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
THAYSE ROMUALDO GOMES
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, sob o fundamento de ausência de comprovação da efetiva alienação da motocicleta Honda Biz 125 ES, placa KAO5022, bem como da inexistência de comunicação formal da venda perante o órgão de trânsito.

A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em equivocada valoração da prova ao desconsiderar sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos nº 1013273-06.2020.8.11.0015, na qual foi reconhecida a venda da motocicleta à Sra. Eudenice da Silva Rodrigues, bem como determinada a transferência do veículo para o nome da adquirente.

Argumenta que tal decisão judicial constitui prova robusta da alienação do bem e da ausência de responsabilidade da recorrente pelas infrações posteriormente cometidas. Afirma, ainda, que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir decorre de multas vinculadas a veículo já alienado, configurando violação ao caráter personalíssimo da penalidade administrativa.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a recorrente não apresentou o Certificado de Registro de Veículo (CRV) devidamente preenchido, tampouco comprovou a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito, circunstâncias que impediriam a desvinculação administrativa do veículo. Aduz que a mera alegação de alienação, desacompanhada das formalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, não possui aptidão para afastar a responsabilidade da proprietária registral.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência probatória quanto à alienação da motocicleta Honda Biz 125 ES, placa KAO5022, RENAVAM nº 00123866928, bem como à possibilidade de responsabilização da recorrente pelas infrações de trânsito e penalidades administrativas decorrentes da utilização do veículo após sua efetiva tradição à adquirente
.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida concluiu pela inexistência de prova apta a demonstrar a alienação do veículo e a efetiva transferência da posse, enfatizando a ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN/MT.

Contudo, a análise do conjunto probatório revela cenário diverso.

Consta dos autos sentença proferida no processo nº
1013273-06.2020.8.11.0015
, ajuizado pela própria recorrente em face da adquirente do veículo,
Eudenice da Silva Rodrigues
, na qual houve reconhecimento judicial expresso da celebração do contrato de compra e venda da motocicleta objeto da lide (ID. 355694863).

Naquele feito, o Juízo reconheceu que a promovente comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante a apresentação de contrato de compra e venda, extrato do DETRAN e comprovantes de pagamento de débitos incidentes sobre o veículo, culminando na condenação da compradora ao pagamento das parcelas inadimplidas e à obrigação de promover a transferência da propriedade da motocicleta para o seu nome.

Referida decisão judicial, embora não produza coisa julgada em relação ao DETRAN/MT,
possui elevada força probatória quanto à efetiva ocorrência da alienação do bem e da tradição da posse à adquirente
.

Não se trata de mera alegação unilateral desacompanhada de elementos mínimos de convicção, mas de pronunciamento jurisdicional anterior, fundamentado em prova documental, no qual restou reconhecida a existência do negócio jurídico e o inadimplemento da compradora quanto às obrigações assumidas.

A recorrente também demonstrou que, desde a alienação ocorrida em 2016, deixou de exercer posse ou qualquer ingerência sobre o veículo, circunstância corroborada pelo ajuizamento de ação judicial destinada a compelir a adquirente à regularização da transferência e ao ressarcimento dos débitos suportados indevidamente.

Embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro imponha ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão executivo de trânsito, a ausência dessa providência administrativa não possui o condão de transformar o antigo proprietário em autor das infrações praticadas por terceiro, especialmente quando demonstradas, por outros meios idôneos, a alienação do bem e a ausência de domínio fático sobre o veículo.

No caso concreto, as infrações que culminaram na instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir decorrem de condutas praticadas na condução do veículo, atraindo a incidência da responsabilidade pessoal do condutor. A penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir possui natureza personalíssima, não podendo ser legitimamente imposta a quem não praticou os atos infracionais.

A circunstância de o registro administrativo permanecer em nome da recorrente não afasta a necessidade de observância da realidade fática efetivamente demonstrada nos autos.

O formalismo registral não pode prevalecer sobre prova judicialmente reconhecida da alienação do bem, sobretudo quando a manutenção da penalidade importa manifesta afronta aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da responsabilidade subjetiva.

Além disso, a própria narrativa processual evidencia que a recorrente adotou medidas concretas para regularizar a situação do veículo, inclusive mediante o ajuizamento de ação judicial anterior e a apresentação de defesa administrativa perante o DETRAN/MT, circunstâncias incompatíveis com comportamento negligente ou absolutamente omissivo.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem se posicionado nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR NO PRAZO ADMINISTRATIVO. PRECLUSÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DO REAL INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NULIDADE DE CASSAÇÃO DE CNH. ANOTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/MT detém legitimidade passiva, pois é o órgão executivo estadual responsável pela gestão do RENAVAM e do RENACH e pela prática dos atos relativos ao registro de veículos, prontuário de condutores e anotação de comunicação de venda.

4. O prazo de 15 dias previsto no art. 257, § 7º, do CTB gera apenas preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário comprovar, em juízo, quem foi o real infrator, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. A presunção administrativa de responsabilidade do proprietário é relativa e pode ser elidida por prova robusta produzida em juízo acerca da identidade do efetivo condutor.

6. O contrato de compra e venda celebrado em 17/06/2022 comprova a alienação do veículo antes das infrações ocorridas em 2024, demonstrando a tradição do bem.

7. A declaração de transferência assinada digitalmente pelo adquirente, na qual assume expressamente a posse do veículo e a responsabilidade pelas infrações especificadas, constitui prova suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário.

8. A ausência de comunicação de venda configura infração administrativa, mas não estabelece responsabilidade objetiva e perpétua do antigo proprietário por infrações praticadas após a alienação, quando demonstrada a verdade real em juízo
.

9. Eventual existência de alienação fiduciária registrada em nome de terceiro constitui entrave administrativo à efetivação da transferência, mas não impede a determinação judicial de anotação da comunicação de venda para resguardar o antigo proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo do art. 257, § 7º, do CTB estabelece preclusão apenas na esfera administrativa, não impedindo a comprovação judicial do verdadeiro infrator.

2. A presunção de responsabilidade do proprietário do veículo por infração de trânsito é relativa e pode ser afastada por prova robusta da alienação e da identificação do real condutor.

3. A ausência de comunicação de venda não gera responsabilidade perpétua do antigo proprietário quando demonstrada judicialmente a tradição do bem e a autoria das infrações por terceiro
.

(N.U 1015152-17.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR À AUTUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO E REGISTRO DE INTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO REAL CONDUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. CASSAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ILEGITIMIDADE DA PENALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois a penalidade administrativa de cassação da habilitação decorre de ato praticado no âmbito de sua esfera administrativa, consistente na inscrição da penalidade no prontuário do condutor e na imposição da correspondente restrição administrativa, nos termos do art. 22, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

4. O conjunto probatório demonstra que o autor alienou a mo
tocicleta antes da ocorrência da infração, conforme contrato de compra e venda firmado em 31/12/2024, circunstância que evidencia a transferência da posse e da disponibilidade material do bem ao adquirente.

5. A propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição, conforme arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, de modo que a entrega do veículo ao adquirente caracteriza a transferência da propriedade no plano das relações jurídicas privadas.

6. Os documentos administrativos indicam que houve registro de intenção de transferência do veículo na mesma data da infração, evidenciando que a alienação já havia sido comunicada à Administração Pública.

7. A documentação relativa à autuação demonstra que o veículo já se encontrava vinculado a terceiro identificado como novo proprietário, reforçando a conclusão de que o recorrido não detinha mais a posse ou disponibilidade do bem à época da infração.

8. A responsabilidade administrativa por infrações de trânsito deve recair sobre quem efetivamente praticou a conduta infracional ou detinha a posse e o controle do veículo, sob pena de responsabilização dissociada da realidade fática e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. O prazo previsto no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro para indicação do condutor possui natureza administrativa e não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade pela infração, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

10. A manutenção de penalidade de cassação da permissão para dirigir fundada em infração atribuída a quem já não detinha a propriedade nem a posse do veículo revela-se incompatível com os princípios da legalidade administrativa, da responsabilidade individual pela conduta infracional e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O DETRAN possui legitimidade passiva para responder por demanda que questiona penalidade de cassação da habilitação por ele aplicada no prontuário do condutor.

2. Comprovada a alienação e a tradição do veículo antes da ocorrência da infração de trânsito, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades decorrentes do ato infracional.

3. A ausência de indicação do condutor infrator no prazo administrativo previsto no art. 257, §7º, do CTB não impede a discussão judicial acerca da responsabilidade pela infração. (...)

(N.U 1053420-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026) (g.n.)

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para:

ANULAR
o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 0112/2024/GMAPC/DETRAN/MT, determinando que o DETRAN/MT exclua da CNH da recorrente toda a pontuação decorrente de infrações vinculadas à motocicleta Honda Biz 125 ES, placa KAO5022, a partir de setembro de 2016.

DETERMINAR
que o DETRAN/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, insira uma restrição judicial no cadastro do referido veículo, informando a transferência de propriedade à Sra.
Eudenice da Silva Rodrigues
, com base na sentença transitada em julgado no processo nº
1013273-06.2020.8.11.0015
, a fim de desvincular definitivamente o nome da recorrente de futuras obrigações.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026